Tribunal: TJSP
Processo: 1012779-74.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Municipal - Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012779-74.2019.8.26.0625; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - Candidato aprovado para o cargo de motorista dentro do número de vagas previstas no Edital no 008/2019 – Ausência de direito líquido e certo à nomeação - Observância aos critérios do edital e da Lei Complementar Municipal - Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido.